Tribunal: TJBA
Processo: 8009157-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009157-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

AGRAVADO: CARMELIA MARIA DE BRITO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PERITO ATUARIAL . INDEFERIMENTO.

A nomeação de perito é ato discricionário do juízo, sendo necessária comprovação concreta de incapacidade técnica para sua substituição.

No caso, a profissional nomeada demonstrou possuir qualificação suficiente para a realização da perícia atuarial, não sendo imprescindível formação específica em Ciências Atuariais. Ausência de elementos que desabonem a perita.

Garantido o contraditório por meio de assistente técnico indicado pela parte agravante. Precedentes dos Tribunais.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8009157-69.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante

FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF

e, Agravada,
CARMELINA MARIA DE BRITO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

NEGAR
PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor.